Tribunal: STF
Processo: ARE 1265236
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO TRABALHO. REINTEGRAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – É de âmbito infraconstitucional a discussão acerca da reintegração de empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) cuja dispensa imotivada fora considerada inválida, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualifica-se como reflexa ou indireta.



    II – Eventual discussão da matéria em causa demanda, ainda, reexame de fatos e provas, inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciados 279 da Súmula/STF.



    III – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    IV – Agravo interno desprovido.